Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DEMAIS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de bens via RENAJUD.
2. Firmou-se entendimento no sentido de que a reiteração de diligências junto ao sistema informatizado RENAJUD deve se ater ao critério da razoabilidade.
3. No caso, considerando que a última consulta ao indigitado sistema foi efetivada há mais de um ano e meio, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens em nome das partes devedoras, com vistas à satisfação do débito executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.